Tribunal: CARF
Processo: 10380.011870/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011870/2003-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.635 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
RADIO VERDES MARES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS. PERC.
Até 1o de maio de 2001 as aplicações nos fundos FINOR e FINAM podiam ser
exercidas até mesmo pelas pessoas jurídicas que não se enquadravam nas
condições do art. 9o. da Lei n° 8.167, de 1991. A partir de 02 de maio de 2001,
entretanto, em razão da edição da Medida Provisória n° 2.145/2001, tal
possibilidade deixou de existir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Lívia De Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que lhe deram
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011870/2003-91
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011870/2003-91

Relatório
Trata o presente processo de recurso especial de divergência (fl. 201) interposto
por RADIO VERDES MARES LTDA., contra o Acórdão no 1201.001.244 (fl. 190), de
10/12/2015, que negou provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, adotando a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
FINOR. INCENTIVO FISCAL. PRAZO E REQUISITOS.
A opção para usufruto do incentivo apresentada intempestivamente não produz efeitos
jurídicos, razão pela qual deve ser indeferido o Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais - PERC.
O processo tem origem em Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais (PERC), re1ativo ao ano 2000 (fl. 2), o qual foi indeferido mediante o
Despacho Decisório de fl. 80, por ter sido considerada expirada a possibilidade de optar pela
aplicação de parcelas do imposto de renda devido no Fundo de Investimentos do Nordeste
(Finor).
Cientificado da decisão que indeferiu o pedido em segunda instância, o
contribuinte apresentou recurso especial afirmando que o acórdão teria dado à legislação
tributária interpretação divergente daquela conferida por outra Turma de Julgamento do CARF,
relativamente à aplicação da denúncia espontânea sobre débito compensado. Indicou como
paradigmas os seguintes acórdãos:
1o Paradigma - Acórdão no 9101-001.482:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2001
INCENTIVOS
FISCAIS.
PERC.
ANO-CALENDÁRIO
DE
2000.
IRRETROATTVIDADE DA MP 2.145/01. DEFERIMENTO.
As restrições para aplicações em fundos de investimentos proporcionadas pela Medida
Provisória 2.145/01 apenas atingem os fatos geradores do imposto de renda ocorridos a
partir da sua edição.
2o Paradigma - Acórdão no 9101-001.090:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2001
Ementa: PERC. INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO DO IMPOSTO EM
INVESTIVOS REGIONAIS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.145/2001. EFEITOS EM
RELAÇÃO A FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DO ANO-
CALENDÁRIO DE 2001.
A revogação da faculdade do contribuinte de optar pela aplicação de parcela do IRPJ em
investimentos regionais - levada a efeito por meio da MP 2.145/2001 - surte efeitos
apenas para fatos geradores de IRPJ ocorridos a partir do ano-calendário de 2001
(inclusive), ano da publicação da citada Medida Provisória.
Sustenta no mérito, em síntese, que:
- o art. 50 da MP 2.145/2001 ao prever a revogação do incentivo fiscal não
especifica data limite alguma;
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011870/2003-91

- ao enviar sua DIPJ/2001 dentro do prazo previsto, em 29 de junho de 2001,
optou pelo incentivo fiscal, uma vez que os fatos geradores já haviam ocorridos antes de 02 de
maio de 2001, sendo verificado na própria DIPJ/2001;
- é infundada a aplicação da MP no 2.145/2001 no caso em tela para justificar o
indeferimento do PERC, uma vez que a mesma não retroage com fundamento no Princípio da
Irretroatividade da norma tributária.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso especial interposto,
considerando comprovado o dissenso jurisprudencial.
Em contrarrazões, a PGFN apresenta razões para a manutenção da decisão
recorrida, destacando, em síntese, que:
- até 02/05/2001, a aplicação de parte do Imposto de Renda Pessoa Jurídica em
Investimentos Regionais estava ao alcance de quaisquer pessoas jurídicas tributadas com base no
Lucro Real. Contudo, a partir de 03/05/2001, a aplicação nos fundos de Investimentos Regionais
passou a ser restrita às pessoas jurídicas de que trata o art. 9o da Lei n.o 8.167, de 1991, ou seja,
aquelas detentoras de pelo menos 51% do capital votante de sociedade titular de projetos com
pleitos aprovados, no órgão competente, até 02/05/2001, enquadrados em setores da economia
considerados pelo “Poder Executivo” prioritários para o desenvolvimento regional;
- a interessada formalizou sua opção de destinar parcela do imposto devido à
aplicação em investimentos regionais de terceiros na apresentação de sua declaração de
rendimentos, mas quando o dispositivo legal que o previa já havia sido revogado pela MP no
2.145, de 03/05/2001;
- quando da ocorrência do fato gerador do imposto de renda, a interessada
dispunha de uma expectativa de direito, que poderia ser ou não exercido nas datas previstas na
legislação e enquanto este direito permanecesse válido na legislação. Se ele não foi posto em
prática anteriormente à retirada da norma do ordenamento jurídico pátrio, não há qualquer
dispositivo legal que albergue a opção efetivada pelo contribuinte quando da entrega de sua
DIPJ, momento em que já extinto o direito;
- o artigo 32, inciso IV, da MP n°2.157-5/01 expressamente limitava o direito ao
incentivo fiscal em tela, reservando-o apenas às pessoas jurídicas enquadradas no artigo 9',
caput, da Lei n°. 8.167/91: [...];
- fica claro, então, que, a partir de meados de 2001, apenas as pessoas jurídicas
descritas no último artigo transcrito poderiam se valer das aplicações em projetos próprios
ligados ao FINOR. Mais do que isso, é também de se lembrar que, para se valer do benefício,
deveria o contribuinte ter formulado sua opção até o dia 02 de maio de 2001, consoante
disposição expressa do artigo 105, §1°, da Instrução Normativa SRF n° 267, de 23 de dezembro
de 2002: [...];
- o pleito, como visto, foi indeferido sob o fundamento de que a data limite para as
pessoas jurídicas não enquadradas nas condições previstas no art. 9o, da Lei n. 8.167/91 usufruir
do aludido benefício fiscal finalizou em 02 de maio de 2001, ao passo que a DIPJ do período foi
entregue somente em 29 de junho daquele ano. Assim, não houve o recolhimento do incentivo
por meio de DARF, conforme demonstrado às fls. 72/73;
- verifica-se que o benefício fiscal outrora concedido também era regulado pelo
artigo 4o da Lei n. 9.532/97, posteriormente revogado pela Medida Provisória n. 2.199-14/2001.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011870/2003-91

Assim, entendeu a autoridade de origem que a data-limite para usufruto do benefício seria 02 de
maio de 2001, pois a MP n. 2.145/2001, publicada em 03 de maio, revogou expressamente a
legislação que regia a matéria;
- por seu turno, alega a Recorrente que não se enquadraria na hipótese citada pela
autoridade fiscal, pois estaria amparada por situação excepcional (grupo de empresa com projeto
aprovado e que destina 70% ou mais dos seus recursos em incentivos fiscais destinados ao
desenvolvimento do Fundo de Investimento do Nordeste FINOR);
- conquanto a interessada tenha apresentado documentos posteriormente, a título
de memoriais, inclusive com decisão do STJ parcialmente favorável em Mandado de Segurança
para outra empresa do Grupo (apenas para conceder a apreciação do Projeto), não lhe assiste
razão. Isso porque, à luz dos documentos acostados aos autos, não está comprovada a relação de
causa e efeito que vincularia a decisão mandamental em favor da holding do Grupo Queiroz
Galvão e da empresa Esmalte S/A ao debate aqui travado, posto que são entidades totalmente
distintas, notadamente quando à atividade, operação e objetivos;
- o entendimento jurídico esposado pela autoridade fiscal e posteriormente
confirmado pela decisão de primeira instância e pelo CARF está correto. Isso porque a
interessada não fez, tempestivamente, a opção à época possível, pois entregou sua declaração de
IRPJ em 29 de junho de 2001, depois do prazo previsto pela legislação. Ademais, a autoridade
fiscal atesta que não houve recolhimento do incentivo mediante DARF, conforme extrato do
SINAL, de fls. 72/73, circunstância não contestada pela empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora

Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no .343, de 9 de junho de
2015.
O recurso foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara recorrida e sua
admissibilidade não foi questionada pela parte contrária.
O despacho de admissibilidade considerou comprovada a divergência após
verificar que nos acórdãos paradigmas e no recorrido “as situações fáticas respectivas são
equivalentes, quais sejam, a opção para usufruir do benefício fiscal para os fatos geradores
ocorridos em 2000 foi feita por meio da DIPJ/2001 entregue após a data da norma que
extinguiu o referido benefício”
Considerando presentes os pressupostos recursais, adoto as razões do despacho de
admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto no presente caso.
Mérito
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011870/2003-91

O recurso pretende discutir, em instância especial, o Pedido de Revisão de Ordem
de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, dirigido à Delegacia da Receita Federal em Fortaleza,
que indeferiu a pretensão sob o argumento de que o prazo para usufruto do benefício havia
expirado. Como relatado na decisão recorrida, a opção foi apresentada após 2 de maio de 2001,
conforme trecho abaixo:
Conforme documento de fls. 58, foi emitido o Extrato das Aplicações em Incentivos
Fiscais IRPJ/ 2001, relativo à interessada, que alterou o valor aplicado a título de
incentivo, posto que considerada sem efeito a opção exercida na DIPJ, que foi entregue
depois do prazo legal, 02 de maio de 2001.
Com efeito, o documento de fls. 63 atesta que houve redução do valor devido ao
recolhimento incompleto do imposto, considerado sem efeito o DARF posterior a 02 de
maio de 2001.
E o voto condutor do acórdão recorrido decidiu indeferir o recurso voluntário por
esse motivo, registrando que:
Isso porque a interessada não fez, tempestivamente, a opção à época possível, pois
entregou sua declaração de IRPJ em 29 de junho de 2001, depois do prazo previsto pela
legislação. Ademais, a autoridade fiscal atesta que não houve recolhimento do incentivo
mediante DARF, conforme extrato do SINAL, de fls. 72/73, circunstância não
contestada pela empresa.
Em seu recurso especial o contribuinte aduz que a legislação não pode ser
aplicada retroativamente para revogar o incentivo fiscal.
Sem razão, pois não se trata de aplicação retroativa, mas de questão de direito
intertemporal.
A possibilidade de opção deixou de existir a partir da publicação da MP no 2.145,
cujo art. 50, inciso XVIII expressamente revogou o art. 1o, inciso I, da Lei no 8.167/91, restando
apenas uma ressalva no inciso XX do mesmo artigo, para pessoas jurídicas que preenchessem os
requisitos dispostos no art. 9o, da Lei no 8.167/91, que não é o caso do contribuinte. Abaixo os
trechos legais de interesse:
MP n° 2.145/2001
Art. 50. Ficam revogados: (...)
XVIII – o inciso I do art. 1o da Lei n. 8.167, de 16 de abril de 1991;
[...]
XX – o art. 18 da Lei n. 4.239, de 27 de junho de 1963, e a alínea "b" do art. 1° do
Decreto-Lei n. 756, de 11 de agosto de 1989, ressalvado o direito previsto no art. 9o da
Lei n. 8.167, de 16 de janeiro de 1991, para as pessoas que já o tenham exercido, até o
final do prazo previsto para a implantação de seus projetos, desde que estejam em
situação de regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos e os cronogramas
aprovados.
........................................................
Lei n. 8.167/1991
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, correspondente ao período-base de
1990, fica restabelecida a faculdade da pessoa jurídica optar pela aplicação de parcelas
do imposto de renda devido:
I – no Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) ou no Fundo de Investimentos da
Amazônia (Finam) (Decreto-Lei n° 1.376, de 12 de dezembro de 1974, art. 11, alínea a),
bem assim no Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo (Funres)
(DecretoLei n° 1.376, de 12 de dezembro de 1974, art. 11, V);
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011870/2003-91

Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores assegurarão
às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham peio menos cinqüenta e um por cento do capital votante de empreendimento
de setor da economia considerado, peio Poder Executivo, prioritário para o
desenvolvimento regional a aplicação, nesse empreendimento, de recursos equivalentes
a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1°, inciso I.
Como se vê, a destinação de parte do imposto de renda devido à União para
pagamento diretamente para um fundo de investimento era uma opção de livre escolha do
contribuinte, que poderia ser exercida nos termos da lei. Todavia, a legislação que trata de
benefício fiscal deve ser interpretada literalmente (art. 111, inciso I, do CTN). Assim, a opção
somente poderia se dar até 2 de maio de 2001.
O tema em litígio não é novo nesta 1a Turma da CSRF. Todavia, o que se nota é
uma mudança de entendimento, em que foi superado o entendimento dos acórdãos paradigmas.
Nesse sentido, como exemplo, cabe referir as decisões desta 1a Turma da CSRF,
consubstanciadas no Acórdão no 9101-003.878, julgado na sessão de 06 de novembro de 2018,
por unanimidade de votos, e no Acórdão no 9101-004.151, julgado na sessão de 07 de maio de
2019, por maioria de votos, com o seguinte teor de ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: [...]
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS. PERC.
Até 1o de maio de 2001 as aplicações nos fundos FINOR e FINAM podiam ser
exercidas até mesmo pelas pessoas jurídicas que não se enquadravam nas
condições do art. 9o da Lei n° 8.167, de 1991. A partir de 02 de maio de 2001,
entretanto, em razão da edição da Medida Provisória n° 2.145/2001, tal
possibilidade deixou de existir.
Assim, no presente caso, como a opção do contribuinte somente foi feita com a
apresentação da DIPJ/2001, em que ele optou pela destinação do IR devido para o FINOR e
FINAM, quando não existia mais essa possibilidade em razão da expressa revogação do diploma
legal, deve prevalecer a negativa de provimento dada pelo acórdão recorrido.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital